Tribunal: TJDFT
Processo: 0757155-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. CANCELAMENTO DO VOO POR INICIATIVA DA COMPANHIA AÉREA. OBRIGAÇÃO DA AGÊNCIA DE TURISMO: PRESTAR SERVIÇO ADEQUADO AO CONSUMIDOR QUANTO À REMARCAÇÃO DAS PASSAGENS, O QUE DEVERIA TER OCORRIDO SEM QUALQUER ÔNUS. DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA EMPRESA. EXIGÊNCIA DE VALOR APROXIMADAMENTE CINCO VEZES MAIOR AO PREÇO PAGO PARA QUE O BILHETE PUDESSE SER REMARCADO, OU DEVOLUÇÃO AO CONSUMIDOR DE APENAS 10% (DEZ POR CENTO) DO PREÇO QUITADO POR ESSE BILHETE. NECESSIDADE URGENTE DE REACOMODAÇÃO EM VOO QUE TORNASSE VIÁVEL A CONEXÃO COM O OBJETIVADO VOO INTERNACIONAL COM O FIM DE ENCONTRAR A FAMÍLIA NO EXTERIOR (ARGENTINA). NÃO RESOLUÇÃO DO IMPASSE. DESLOCAMENTO DO CONSUMIDOR ATÉ O DESTINO DO VOO DOMÉSTICO (GUARULHOS/SP), POR VIA TERRESTRE (ÔNIBUS). JUSTA CAUSA A QUE A EMPRESA DE TURISMO FIGURE NO POLO PASSIVO DA LIDE. DESCASO. SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE DO PASSAGEIRO (CC, ARTIGOS 12 E 186). DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela parte requerente, em que postula a devolução integral dos valores pagos pelos bilhetes do voo cancelado (e não remarcado no prazo), além de reparação extrapatrimonial. Em face da sentença de parcial procedência do pedido (reembolso do preço da passagem – R$ 304,89) insurge-se a parte requerente. Reitera o pleito reparatório dos danos extrapatrimoniais, sob o argumento de falha na prestação do serviço, em razão da cobrança abusiva (valor exorbitante), por parte das requeridas, para a remarcação do voo que teria sido unilateralmente cancelado pela empresa aérea, a despeito do prévio oferecimento da remarcação gratuita.
II. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição de passagem aérea (R$ 304,89), por meio da requerida “1 2 3 VIAGENS E TURISMO LTDA”, ao trecho Brasília/DF - Guarulhos/SP, a ser operado pela empresa aérea ITAPEMIRIM TRANSPORTES AÉREOS LTDA no dia 11 de julho de 2021, para que o segundo requerente pudesse embarcar em voo com destino a Buenos Aires/Argentina (onde encontraria a família); (b) cancelamento do voo alguns dias antes do embarque, mediante oferta de remarcação gratuita dos bilhetes ou reembolso integral; (c) tentativa de remarcar o bilhete para 09 de outubro de 2021, momento em que foi cobrado o valor de R$ 1.536,56 para finalizar a operação; (d) recusa dos requerentes, com pedido de reembolso do valor pago, quando então foram informados que a restituição seria apenas de R$ 30,00; (e) o segundo requerente teve de ir de ônibus para Campinas/SP, e de lá, em outro ônibus, se deslocou a Guarulhos/SP para não perder o voo internacional.
III. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa “1 2 3 VIAGENS E TURISMO LTDA”, então acolhida na decisão ora revista.
A. Certo é que, em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que o negócio se limitaria à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento de que não se operaria a solidariedade do agente intermediador em relação às passagens aéreas (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).
B. No entanto, a situação fática delineada nos autos eletrônicos justifica a pertinência subjetiva da “123 Milhas” no polo passivo da demanda, dadas as alegações da parte consumidora de que fora vítima de seu atendimento (insatisfatório ou precário) à remarcação do bilhete aéreo (cancelamento unilateral do voo, por iniciativa da empresa aérea) e/ou à restituição do preço pago. Logo, há justa causa a figurar na lide para análise do pedido de compensação extrapatrimonial.
IV. Mérito.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14), e das excepcionais normas de enfrentamento ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID 19 (Lei 14.046/2020).
B. É cediço que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, pelas inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea.
C. Por isso, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o - atualizada pela Lei 14.186/2021) distribuem (ou otimizam), temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes desse fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).
D. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).
E. Nesse excepcional contexto fático-jurídico é que deve ser analisado o pedido recursal de compensação por danos morais.
F. Pois bem. Resultou comprovado que a parte consumidora teria quitado o preço referente à compra de passagem aérea, de sorte que competiria às requeridas a remarcação do voo sem custos ou o crédito à utilização posterior (CPC, art. 373, II c/c Lei 14.046/2020, atualizada pela Lei 14.186/2021).
G. No entanto, conquanto o consumidor tenha anuído à remarcação do voo na data indicada como disponível pela agência, foi cobrada a abusiva taxa de remarcação deR$ 1.536,56 (cerca de cinco vezes o preço pago pelo voo originariamente contratado - ID 33873930 – Pág. 1 – e sem a mínima prova de que as condições aplicáveis à tarifa respaldariam a cobrança), ou oferecida a restituição da ínfima quantia de R$ 30,00 (10% do preço pago). E apesar dos diversos contatos efetuados com a agência e da necessidade premente de embarque, não teria sido oferecida alternativa viável ao consumidor à resolução da questão.
H. Configurado o grave descaso das requeridas no atendimento ao consumidorE.Y.B. (passageiro), que, por não possuir recursos para arcar com a abusiva diferença tarifária cobrada, terminou por empreender a viagem, de ônibus, até São Paulo/SP, para não perder o embarque em voo internacional.
I. Nesse passo, a situação por ele vivenciada subsidia a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a concreta a afetação à integridade psicológica da personalidade (CC, artigos 12 c/c 186).
J. Fixa-se em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a estimativa dos danos extrapatrimoniais, em prol do segundo requerente, a qual guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), à míngua de demonstração de que os fatos tenham trazido outras consequências mais gravosas e duradouras.
K. De outro lado, em que pese a inconteste aflição experimentada pela primeira requerente R.A.T. (aguardava na Argentina, com a filha do casal, a chegada do companheiro), a situação fática, ora delineada, não teria superado os limites do mero dissabor. Não sobressai, pois, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais (preservada a esfera da integridade moral e psicológica da personalidade), a par da falta de concreta demonstração de situação externa vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte requerente, mesmo porque o segundo requerente teria embarcado no aludido voo internacional.
V. Recurso conhecido. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva da “123 Milhas”, então acolhida na sentença. Recurso conhecido e parcialmente provido. Condenadas as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a EDUARDO YAMANASHI BALDUINO, a título de reparação dos danos extrapatrimoniais, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e acrescidos de juros legais a partir da citação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).